Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL.

I – Os embargos de declaração são cabíveis para expurgar os vícios catalogados no art. 1.022, CPC.

II – A mera irresignação da parte autora com o resultado do julgado não é suficiente para o acolhimento dos aclaratórios, notadamente quando não demonstrado qualquer dos vícios do art. 1.022, CPC;

III – Logrando o ente federado êxito em demonstrar a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acordão que deu provimento ao recurso, mesmo reconhecendo a incidência da prejudicial de mérito da prescrição, os embargos de declaração devem ser providos para, retificando a parte dispositiva do julgado, negar provimento ao apelo;

IV – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos os opostos pelo autor/apelante e providos os opostos pelo réu/apelado. Unânime.